Tribunal: TJSP
Processo: 2256625-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Prova dos autos que demonstra a existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e uso das empresas do grupo,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Prova dos autos que demonstra a existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e uso das empresas do grupo, controladas pelos sócios para esvaziar a devedora, estando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, assim como a formação de grupo econômico - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos conhecidos, porém rejeitados.